Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-11.2026.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: processual penal. recurso em sentido estrito. recurso da defesa. prisão preventiva. requisitos. Demonstrados. Decisão mantida.
I. caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, mantendo-o segregado ao fundamento de que permanecem hígidos os requisitos autorizadores da medida cautelar extrema.
.II. questão em discussão:
2. A controvérsia submetida a esta Corte, portanto, consiste em definir se subsistem elementos idôneos à segregação cautelar do ora recorrente.
III. razões de decidir
3. A prisão preventiva é a ultima ratio e somente deve ser imposta se as outras medidas cautelares diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis. Precedentes.
4. Na situação posta, diante da extrema gravidade das condutas imputadas ao réu e do modo de execução do delito, verificam-se elementos suficientes a demonstrar que sua segregação cautelar é necessária para a preservação da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. A prova colhida até o momento evidencia risco concreto decorrente de sua liberdade, justificando a manutenção da prisão preventiva.
5. Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não são suficientes, por si sós, para autorizar a concessão da liberdade provisória, se presente qualquer dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV. dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.